Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-68.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Conduta típica – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados, assim como a substituição da pena corporal – Possibilidade de alteração, no entanto, da prestação pecuniária para pena de multa, no importe de 10 diárias, no piso legal – Recursos

Ementa:
*PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Conduta típica – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados, assim como a substituição da pena corporal – Possibilidade de alteração, no entanto, da prestação pecuniária para pena de multa, no importe de 10 diárias, no piso legal – Recursos parcialmente providos (voto no 42013)*.